Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.
2. O Ministério Público pleiteou, desde a denúncia, a fixação de valor mínimo para reparação do prejuízo causado pela infração à vítima, que foi fixado em valor compatível com o dano sofrido pela vítima, de modo que deve ser mantida a fixação de valor mínimo indenizatório, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo-se a condenação ao pagamento da indenização pelos danos materiais causados à vítima no importe de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).